Tribunal: STF
Processo: AI 530847
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: 1. Vantagens funcionais em "cascata": vedação
   constitucional que, conforme o primitivo art. 37, XIV, da
   Constituição (hoje alterado pela EC 19/99), só alcançava as
   vantagens concedidas "sob o mesmo título ou idêntico fundamento":
   não incidência, ao tempo, da proibição no caso concreto (cálculo
   de vantagens pessoais sobre "gratificação de
   produtividade").
2. Agravo regimental: inviabilidade para o
   exame de questão nova, não debatida no acórdão recorrido nem
   objeto do recurso extraordinário.